Tribunal: TJPA
Processo: 0810063-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810063-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: HELENA BRITO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, visando à declaração de nulidade de provas decorrentes de alegada invasão domiciliar e acesso indevido a dados de aparelho celular, bem como à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor de 12 anos. A controvérsia envolve a apreensão de 119 papelotes de substância conhecida como “oxi”, totalizando 23,08g, e a negativa do benefício pelo juízo de origem sob o fundamento de inexistência de comprovação da imprescindibilidade materna e da presença de situação excepcional decorrente do contexto do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade probatória relacionadas à invasão domiciliar e ao acesso a dados de aparelho celular podem ser examinadas em sede de habeas corpus; e (ii) estabelecer se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Habeas corpus possui cognição sumária e não admite exame aprofundado de alegações que demandem dilação probatória, razão pela qual a análise de suposta ilicitude probatória deve ocorrer no curso da instrução criminal.

4.

O art. 318-A do CPP impõe ao magistrado verdadeiro dever jurídico de substituir a prisão preventiva por domiciliar quando a investigada for mãe de criança menor de 12 anos e inexistirem hipóteses legais impeditivas.

5.

A Lei n.º 13.769/2018 tornou a substituição da prisão preventiva por domiciliar regra obrigatória nas hipóteses legais, restringindo a manutenção do cárcere às situações excepcionais expressamente previstas.

6.

O Marco Legal da Primeira Infância presume a indispensabilidade dos cuidados maternos, afastando a exigência de comprovação específica da imprescindibilidade da mãe para o desenvolvimento da criança.

7.

A existência de assistência prestada pelo genitor ou por familiares não afasta a incidência do benefício, pois a proteção legal busca preservar o vínculo materno e assegurar o desenvolvimento integral da criança.

8.

O fato de o tráfico ter ocorrido no ambiente residencial não configura, por si só, situação excepcional apta a afastar a aplicação da prisão domiciliar, especialmente quando inexistem elementos demonstrando instrumentalização da criança na atividade criminosa.

9.

A gravidade abstrata do delito não prevalece sobre norma legal cogente nem sobre precedentes vinculantes voltados à proteção integral da criança e à preservação da convivência familiar.

10.

A manutenção da prisão cautelar da genitora, sem fundamento concreto de excepcionalidade, viola os princípios da proteção integral da criança e da intranscendência dos efeitos da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida.

Tese de julgamento
:

1.

Alegações de nulidade probatória que dependem de dilação probatória não podem ser examinadas em habeas corpus.

2.

O art. 318-A do CPP impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos quando ausentes violência, grave ameaça, crime praticado contra descendente ou situação excepcional concretamente demonstrada.

3.

A imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pelo ordenamento jurídico após o Marco Legal da Primeira Infância.

4.

A prática de tráfico de drogas em ambiente doméstico, desacompanhada de prova de instrumentalização da criança, não configura situação excepcional apta a afastar a prisão domiciliar.

5.

A proteção integral da criança e a preservação da convivência familiar orientam a interpretação das normas relativas à prisão cautelar de mães de filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLV, e 227; CPP, arts. 318, III, IV e V, 318-A e 319; Lei nº 13.257/2016; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0811365-80.2025.8.14.0000, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 04.08.2025; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018 e 09.04.2020; TJPA, HC Criminal nº 0815255-61.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 890.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 185.353/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; TJPA, HC Criminal nº 0824239-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, que, verificada a situação prevista no
inciso I do art. 149 do RITJPA
,
conhecem parcialmente da impetração e, nessa extensão, concedem a ordem
, nos termos do voto da Relatora, para substituir a prisão preventiva de HELENA BRITO MONTEIRO
pela
prisão domiciliar, nos termos do
art. 318-A do CPP
,
vencidos os
Desembargadores

Edmar Silva Pereira, César Bechara Nader Mattar Júnior, Vania Fortes Bitar e Pedro Pinheiro Sotero.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados THIAGO SENE DE CAMPOS (OAB/PA 27.175) e LETICIA KAROLINE SANTIAGO MARREIRA (OAB/PA 39.787) em favor de
HELENA BRITO MONTEIRO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0800443-98.2026.8.14.0014, no qual a paciente é investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ID 35626987).

Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal fundamentado em:
(i)
nulidade das provas decorrente de invasão de domicílio mediante arrombamento de cadeado, sem mandado judicial ou fundadas razões prévias;
(ii)
ilicitude do acesso aos dados e conteúdos do aparelho celular da paciente sem autorização judicial;
(iii)
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para contaminar todo o conjunto probatório;
(iv)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita como cozinheira; e
(v)
direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/STF, por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 anos.

A liminar foi indeferida pela Juíza Convocada Plantonista MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA SALDANHA (ID 35628715), que entendeu não estarem preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos de cautelaridade para a soltura imediata.

A autoridade coatora prestou informações (ID 36333295), relatando que a prisão ocorreu em 15/04/2026, após denúncias de tráfico, resultando na apreensão de 119 papelotes de "oxi", dinheiro e maconha (“um pé de planta”). Justificou a manutenção da custódia pela gravidade concreta da conduta, ressaltando que os entorpecentes estavam armazenados no ambiente doméstico onde residem as filhas menores da paciente, expondo-as a risco. Informou, ainda, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 04/05/2026.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID 36421878).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE E DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da presente ação constitucional.

No que tange às teses de
nulidade das provas
— fundamentadas na alegação de invasão de domicílio mediante arrombamento de cadeado e acesso indevido a dados de aparelho celular sem autorização judicial —, entendo que o
writ
não é a via adequada para o seu enfrentamento exauriente.

Conforme entendimento consolidado, o Habeas Corpus possui rito de cognição sumária, destinado a sanar ilegalidades flagrantes que prescindam de dilação probatória. No caso vertente, a controvérsia sobre o
modus operandi
policial (se houve ou não fundadas razões para o ingresso forçado ou se o acesso aos dados do celular ocorreu de forma lícita) demanda o revolvimento de fatos e provas, o que deve ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal no juízo de origem.

A jurisprudência desta Egrégia Seção de Direito Penal é pacífica nesse sentido:

"
O habeas corpus não é via adequada para exame de alegações que demandem dilação probatória,
como suposta ilicitude de provas decorrente de desvio de finalidade no cumprimento de mandado judicial." (TJPA - HC nº 0811365-80.2025.8.14.0000 - Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Julgado em 04/08/2025) – destaquei.

Ressalte-se que não se identifica, de plano, ilegalidade manifesta aferível exclusivamente pela prova pré-constituída, razão pela qual as teses de ilicitude probatória devem ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa no curso da instrução criminal.

Portanto,
deixo de conhecer do pedido nestes pontos
, sem prejuízo de que tais matérias sejam oportunamente apreciadas pelo magistrado de origem em sede de audiência de instrução e julgamento.

2. DO MÉRITO: DA PRISÃO DOMICILIAR COMO PODER-DEVER

No mérito, a pretensão defensiva de substituição da prisão preventiva por domiciliar deve prosperar.

A questão central reside na aplicação do
Art. 318-A do Código de Processo Penal
, introduzido pela Lei n.º 13.769/2018, que estabeleceu um verdadeiro
poder-dever
para o magistrado. A norma dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar
, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; e (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

É imperioso enfatizar que, após a referida inovação legislativa,
a substituição da prisão preventiva por domiciliar passou a constituir regra obrigatória nas hipóteses previstas no art. 318-A do CPP, somente podendo ser afastada quando presentes as hipóteses legais impeditivas ou situação excepcionalíssima concretamente demonstrada e devidamente fundamentada.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC 143.641/SP
, consolidou o entendimento de que a substituição é impositiva:

HABEAS CORPUS COLETIVO. MÃES E GESTANTES PRESAS. [...]
O acórdão concessivo da ordem

objetivou dar efetividade ao disposto no art. 318, III, IV e V, do Código de Processo Penal. [...] A Lei 13.769/2018, ao substituir o termo "poderá" por "será", tornou facultativa a conversão em prisão domiciliar nas situações (i) e (ii) acima discriminadas, e impositiva nas demais. [...] a lei presume a indispensabilidade dos cuidados maternos, assim como a inadequação dos estabelecimentos prisionais para a gestação e o exercício da maternidade; e (iii) o dever de conversão da prisão provisória em domiciliar persiste até o trânsito em julgado da condenação.
(STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00.0000 - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - Julgado em 09/04/2020) – destaquei.

2.1. Do Enfrentamento dos Argumentos do Juízo de Origem e do Cuidado Paterno

O Juízo de origem indeferiu a benesse sob o argumento de que a paciente não comprovou a imprescindibilidade dos cuidados maternos e que a menor estaria sob o amparo do genitor.
Tal entendimento, contudo, não se harmoniza com a legislação e a jurisprudência consolidada.

Primeiramente, a partir do advento do
Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016)
, a imprescindibilidade da mãe para os cuidados do filho menor de 12 anos é
legalmente presumida
, não cabendo à defesa o ônus de provar o que a lei já estabeleceu como premissa humanitária.

Quanto ao argumento de que o pai está cuidando da criança, este não se mostra suficiente para afastar a incidência da norma.
A ratio legis da proteção à infância visa resguardar o direito da criança ao vínculo materno, e não apenas garantir a sua sobrevivência física sob os cuidados de terceiros. O fato de o genitor ou outros familiares estarem temporariamente com a menor não afasta, por si só, a incidência do benefício legal, pois a norma busca assegurar a convivência familiar e o desenvolvimento integral da criança.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já assentou a viabilidade da medida mesmo em casos de tráfico:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE DE MENOR DE 12 ANOS. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. [...]
O Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus Coletivo nº 143641/SP, firmou entendimento de que mulheres com filhos menores de 12 anos podem ser beneficiadas com prisão domiciliar, exceto nos casos de violência ou grave ameaça. [...] É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, mesmo em casos de tráfico de drogas.
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0815255-61.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 29/10/2024) – destaquei.

Outrossim, quanto ao argumento de que o tráfico ocorria no ambiente doméstico, o STJ reafirmou que tal circunstância não configura, por si só, a "situação excepcionalíssima" exigida pelo STF para afastar o benefício:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. [...]
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
. [...]
a paciente é primária, tem residência fixa, trabalho lícito e o suposto crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça.
(STJ - AgRg no HC: 890501 SP 2024/0041305-9 - Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - T5 - QUINTA TURMA - Julgado em 15/04/2024) – destaquei.

2.2. Do Princípio da Fraternidade e da Proteção Integral

A concessão da ordem não visa apenas beneficiar a ré, mas, primordialmente, resguardar o direito da criança à convivência familiar e ao cuidado materno, conforme o
Princípio da Proteção Integral (Art. 227, CF)
. A segregação da genitora, em casos onde a lei autoriza a domiciliar, configura punição antecipada que recai sobre o inocente (o filho).

Nesse contexto, cumpre destacar que a manutenção da genitora no cárcere, em casos onde a lei impõe a domiciliar, configura flagrante violação ao
Princípio da Intranscendência das Penas
(Art. 5º, XLV, CF), pois a "pena" da privação do cuidado materno estaria transcendendo a figura da investigada e atingindo diretamente a criança inocente, que se vê privada de seu direito fundamental ao amparo e desenvolvimento integral por um ato estatal que a lei ordena evitar.

Logo, o resgate constitucional do
Princípio da Fraternidade
impõe uma interpretação humanitária do processo penal:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE.
[...] O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade.
[...]
o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça
. (STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR - Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - Julgado em 05/09/2023) – destaquei.

2.3. Da Situação Concreta da Paciente

No caso vertente, embora a quantidade de droga apreendida seja relevante (
119 papelotes de "oxi", totalizando 23,08g
), deve-se sopesar que a paciente é
tecnicamente primária
(Id. 35626998), possui residência fixa e ocupação lícita como cozinheira (Id. 35627000). Não há nos autos elementos concretos que indiquem que a paciente integre organização criminosa armada ou que sua liberdade represente risco iminente e insuperável à ordem pública que não possa ser mitigado por medidas cautelares diversas.

A gravidade abstrata do delito de tráfico não pode servir de fundamento para o descumprimento de norma cogente (Art. 318-A, CPP) e de precedente vinculante da Suprema Corte:

"Cultura do encarceramento que se evidencia pela exagerada e irrazo
á
vel imposi
çã
o de pris
õ
es provis
ó
rias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal (...)
Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes
. (...)
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes
(...)
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício."

(STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018) – destaquei.

2.4. Da Inexistência de Situação Excepcionalíssima e Ausência de Instrumentalização

A decisão impugnada indeferiu o benefício sob o fundamento de "situação excepcionalíssima" decorrente do tráfico residencial. Todavia, tal fundamento não encontra amparo suficiente na jurisprudência consolidada desta Seção de Direito Penal. Recentemente, esta Corte, em voto de relatoria da
Desa. Vânia Lúcia Silveira
, enfrentou situação análoga e fixou a seguinte tese:

"Tese de julgamento: 1. É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, à mãe de criança com menos de 12 anos, quando ausente fundamentação concreta que demonstre situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação da norma. 2. A alegação de tráfico em ambiente doméstico, sem demonstração de instrumentalização direta da criança no delito, não constitui por si só motivo idôneo para afastar o benefício legal."
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0824239-97.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 16/12/2025) – destaquei.

No caso vertente, a fundamentação do juízo
a quo
é genérica, centrada na gravidade abstrata do delito e na suposta exposição da menor ao tráfico pelo simples fato de o crime ocorrer na residência.

Não se extrai dos elementos constantes destes autos de habeas corpus qualquer prova de que a criança de 09 anos tenha sido instrumentalizada ou participado da atividade ilícita
.

A lei presume a indispensabilidade dos cuidados maternos, e o Estado não pode penalizar a prole por eventual deficiência na fiscalização das forças de segurança.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
Conheço PARCIALMENTE
da ordem, e nesta extensão,
CONCEDO-A
para substituir a prisão preventiva de
HELENA BRITO MONTEIRO
por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP
.

Expeça-se o Alvará de Soltura.

Delego
ao Juízo de origem a

fixação e rigorosa fiscalização
das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) que entender adequadas.

Oficie-se com urgência à Autoridade Coatora, determinando o imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026